Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-42.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados – – Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se referir a débitos dos antigos locatários do imóvel – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados – – Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se referir a débitos dos antigos locatários do imóvel – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003643-42.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENEL SP -
ANTIGA ELETROPAULO, são apelados CLELIA ALVES WASHIZUKA (JUSTIÇA
GRATUITA) e CINTIA WASHIZUKA CITRANGULO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-42.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 40638
APEL. No: 1003643-42.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ENEL SP ANTIGA ELETROPAULO
APDAS. : CLÉLIA ALVES WASHIZUKA E OUTRO
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Fornecimento de energia elétrica
Obrigação
pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços
prestados Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por
se referir a débitos dos antigos locatários do imóvel Precedentes
Sentença mantida Recurso não provido, com majoração dos
honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação declaratória de religação de energia elétrica
ajuizada por Clélia Alves Washizuka e Outro contra Enel SP, cuja r.sentença de
primeiro grau de fls. 225/228, de lavra da Magistrada ALESSANDRA LAPERUTA
NASCIMENTO ALVES DE MOURA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, para o fim de confirmar a
tutela concedida às fls. 94 e declarar inexigível o débito indicado na inicial. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
atualizado. Irresignada, apelou a ré, vencida, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que, não obstante a informação de que as autoras
detém a posse do imóvel e demonstrar que o antigo inquilino era o responsável
pelos débitos, as autoras não finalizaram o pedido de isenção de débito; afirma
que qualquer embaraço ocorrido na instalação é de total responsabilidade das
autoras que, ao adquirir o imóvel, não compareceram ao posto de atendimento
da ré para entregar a documentação necessária para efetuar a transferência da
titularidade da instalação, que poderia ter sido realizada através da apresentação
dos documentos hábeis em uma das agências de atendimento a comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-42.2020.8.26.0003 -Voto no
3
regularidade do antigo consumidor instalado no local, fato que evitaria a presente
demanda, o que não fizeram, portanto, apenas agiu no exercício regular do
direito.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 240/244),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação das autoras é no
sentido de que, primeira é usufrutuária e a segunda é a proprietária do imóvel
localizado na Rua Isaias Salomão, no 149, Bairro da Saúde, São Paulo/SP.
Narram que a ré condiciona a religação da energia elétrica ao pagamento de R$
58.322,00, correspondente ao débito do inquilino anterior, o qual inadimpliu os
pagamentos das faturas; dizem que as tentativas de solucionar restaram
infrutíferas, fazendo com que perdessem até oportunidade de alugar o imóvel a
novo inquilino. Pretendem, portanto, a concessão da tutela de urgência a fim de
que a ré promova o imediato restabelecimento da energia, bem como a
declaração de inexigibilidade do débito de R$ 58.322,00.
E, não obstante as alegações da ré, a r.sentença merece
preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Restou incontroverso nos autos que durante o período de
01.12.2015 até 28.01.2018 o imóvel era ocupado pelos inquilinos (Danilo
Guimaraes dos Santos e Regis Dutra) que, nos termos do contrato de locação
(cláusula 22a fls. 38), eram os responsáveis pelo adimplemento das contas de
energia elétrica, bem como estava sob responsabilidade dos locatários a
transferência para seus nomes das contas da Eletropaulo.
Tanto é que, conforme documentação acostada aos autos, em
razão da inadimplência dos locatários, a autora (Clélia) ingressou com ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e
acessórios da locação (processo no 1015466-81.2018.8.26.0003), a qual
culminou com a desocupação do imóvel.
Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que a obrigação pelo pagamento de prestação de serviços de
energia elétrica não possui natureza “propter rem”, isto é, não vincula o titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-42.2020.8.26.0003 -Voto no
4
bem imóvel, mas sim o usuário dos serviços: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
FRAUDE
NO
MEDIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
AJUIZADA
PELA
CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art.
535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos apresentados pela vencida, adotou
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão controvertida.
2. O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o
débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se
caracterizando como obrigação de natureza 'propter rem'. 3. Para afastar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido da ilegitimidade
passiva do réu, uma vez que não foi provado nos autos a autoria da adulteração
do medidor de energia, bem como o beneficiado de tal fraude, necessário seria o
revolvimento do conjunto fático probatório contido nos autos, o que é vedado a
esta Corte Superior pelo óbice contido no verbete sumular 7/STJ. 4. Agravo
regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
25/06/2014).
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de reparação moral. Sentença de procedência.
Débito oriundo de consumo de energia elétrica gerado por antigo ocupante do
imóvel. Cobrança contra aquele que efetivamente utilizou o serviço. Ausência de
prova quanto à alegada sucessão empresarial. Inexigibilidade decretada. Danos
morais configurados. Inadmissível arbitrariedade na conduta da ré ao recusar o
fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. Indenização bem dosada
monocraticamente. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004298-66.2019.8.26.0191; Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-42.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020).
Diante da comprovação de que os débitos foram contraídos pelos
antigos locatários, impõe-se, de fato, determinar a imediata religação dos
serviços de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, sem
excluir, todavia, a possibilidade de a ré/apelante cobrar a dívida diretamente dos
antigos locatários.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor da condenação, atualizado.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora